Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO DEMONSTRADA. LOCAL DE PAGAMENTO PREVISTO NO TÍTULO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA N. 33 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nota promissória é um título de crédito autônomo e abstrato, que se desvincula do negócio jurídico que ensejou a sua emissão. 1.1. Não há que se falar em aplicabilidade da legislação consumerista.
2. Uma vez afastada a relação de consumo e a escolha aleatória do foro, que ensejariam a existência de competência absoluta, deve ser aplicada ao processo a regra da competência territorial, de natureza relativa, que não pode, em regra, ser declinada de ofício, devendo ser arguida pela ré em preliminar de contestação, nos moldes do artigo 64 do Código de Processo Civil, sob pena de não o fazendo, dar ensejo à sua prorrogação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese de ação de execução fundada em nota promissória, as regras de competência estão estabelecidas nos artigos 53 e 781 do Código de Processo Civil. 3.1. O artigo 53, inciso III, “d” do CPC, estabelece que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação que se exige o cumprimento. 3.2. O artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil define a competência relativa para tramitação da execução fundada em título extrajudicial, qual seja, o foro do domicílio do executado, de eleição disposto no título executivo ou do local onde se situam os bens.
4. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que (a) incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
5. Não estando configurada a escolha aleatória pela parte exequente, não é permitido ao magistrado, de ofício, declinar da competência do Juízo para o foro do local de pagamento.
6. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.